Tribunal: STF
Processo: RMS 37955
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A CRÉDITO DO PRONAMPE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ÓBICES CRIADOS PELO MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA E PELO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUALQUER CONDUTA ILEGAL IMPUTÁVEL AO MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT QUANTO À AUTORIDADE REMANESCENTE. BAIXA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. 
    1. Cuida-se de mandado de segurança imperado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Economia e ao Presidente da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que estes, ‘no exercício de suas funções, se recusam, impedem ou dificultam o acesso ao crédito instituído pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), regulamentado pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020’ (fl. 5e).
    2. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída’ (MS 17.590/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/12/2019).
    3. Documentos produzidos de forma unilateral pela parte impetrante não se prestam como prova pré-constituída do direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt no RMS 54.569/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/2/2020.
    4. No caso concreto, os documentos que instruíram a petição inicial do writ – (i) mensagem eletrônica enviada à impetrante pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, contendo meras informações sobre o PRONAMPE e as orientações de como ter acesso aos valores disponibilizados e (ii) imagens capturadas da caixa de e-mails da parte impetrante e, outrossim, de mensagem eletrônica por ela encaminhada à agência da Caixa Econômica Federal – não apontam para a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo ilegal do Ministro de Estado da Economia.
    5. Declarada a ilegitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado da Economia e, por via de consequência, pronunciada a incompetência absoluta deste Superior Tribunal para processar e julgar, originariamente, o mandamus em desfavor da autoridade impetrada remanescente, deve o feito ser redistribuído no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal. 6. Agravo interno não provido” (págs. 53-54 do documento eletrônico 2).
    Os recorrentes aduzem que
    “[...] é equivocada a assertiva, consubstanciada na necessidade de comprovação de ato ou omissão concretos praticados pelo Senhor Ministro da Economia, na medida em que a peça de ingresso busca a garantia de existência de crédito previsto na Lei 13.999, assinada pelo impetrado em comento. 
    Superadas as questões acima, é imperioso considerar que os recorrentes narraram ainda que, a Caixa Econômica Federal, instituição financeira credenciada na própria Lei que instituiu o referido programa, deve figurar no polo passivo tendo em vista que o repasse dos valores, objeto da presente ação mandamental, serão realizados através da referida instituição financeira. 
    É importante notar que, a instituição financeira por si só não detém a prerrogativa de autorizar ou deixar de autorizar o repasse das verbas, considerando que os recorrentes trouxeram aos autos as provas pré-constituídas consubstanciadas: (i) na lei que instituiu o programa de apoio, também assinada pelo Senhor Ministro da econômica, (ii) e nas cartas de crédito enviadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
    Conforme disposição expressa do DECRETO Nº 9.745, DE 8 DE ABRIL DE 2019, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, é do Ministro da Economia a competência para gerir os recursos financeiros, inclusive aqueles instituídos pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
    Embora não seja necessário, mas pela estima a esta Colenda Corte, os recorrentes, destacaram que a lei 13.999 do dia 18 de Maio de 2020 leva a assinatura do Senhor Ministro da Economia, conforme a prova pré-constituída já juntada aos autos. Assim como também se mostra desnecessário informar que o referido Ministro chefia a pasta que englobou diversos Ministérios e órgãos inferiores a estes vinculados, tais como a SRFB e o próprio PRONAMPE. 
    É importante ressaltar e o referido Senhor Ministro da Economia é o responsável direto tanto pela liberação quanto pela garantia da existência de recursos para cumprir a finalidade prevista na lei 13.999/2020. 
    Do mesmo modo é imperativo, considerando as inúmeras possibilidades, inclusive, a demora na prestação jurisdicional, que o crédito seja garantido aos recorrentes, sendo de extrema relevância que essa garantia seja confirmada pelo responsável pela pasta do Ministério da Economia, o qual, de acordo com o decreto 9.745 de 8 de Abril de 2019, outorgou ao Senhor Ministro da Economia a gestão do extinto Ministério da Fazenda incorporando ao novo Ministério o qual, por seu turno, é o que detém a prerrogativa, entre outras de determinar em quais os setores serão beneficiados com os investimento financeiros disponíveis na referida pasta Presidencial. 
    Por outro lado é importante considerar que é imprescindível a manutenção da presença do Senhor Ministro da Economia integrando o polo passivo da presente demanda, em especial pelo simples fato de que, pode a Caixa Econômica Federal, mesmo em fase de cumprimento da eventual sentença de procedência, com a concessão da segurança que aqui se pleiteia, alegar que não possui os recursos ou que esses não lhe foram repassadas pelo Ministério da economia ou ainda, que os recursos destinados à tal finalidade se esgotaram, fazendo assim, que embora procedente a presente ação, não venha servir para absolutamente nada. 
    […]
    Neste sentido, conforme esclarecido, O DEVER DE GARANTIR A EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS necessários ao cumprimento da lei 13.999 NÃO É DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e SIM DO REFERIDO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REPRESENTADO PELO SENHOR MINISTRO DA ECONOMIA, devidamente incluído no polo passivo da presente demanda” (págs. 85-87 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requerem 
    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar a decisão denegatória de modo que seja reconhecida a configuração da pessoa do Senhor Ministro da Economia ao polo passivo do mandamus” (pág. 89 do documento eletrônico 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 6). Eis a síntese da peça:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACESSO A CRÉDITO DO PRONAMPE – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR EMANADO POR MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 105, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que os recorrentes não trouxeram argumentos capazes de modificar as razões expendidas no acórdão impugnado, que, por este motivo, merece subsistir.
    Com efeito, a relatora do writ no STJ, Ministra Regina Helena Costa, utilizou as seguintes razões de decidir no julgamento do agravo interno:
    “A parte ora Agravante impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal atribuído ao MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA e ao PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ao argumento de que estes, ‘no exercício de suas funções, se recusam, impedem ou dificultam o acesso ao crédito instituído pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), regulamentado pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020’ (fl. 5e). 
    Nesse sentido, sustentou que, ‘em franca violação da legislação pertinente, os Impetrados, houveram por bem, manter-se omissos, impedindo, dificultando ou deixando de oferecer meios de se concretizar a efetivação do crédito, tendo em vista que a impetrante vem tentando utilizar dos meios fornecidos pelos impetrados, desde o início de junho de 2020 sem, contudo, obter qualquer resposta, violando direito líquido e certo da impetrante’ (fls. 8/9e). 
    Os documentos juntados à exordial buscam noticiar a ineficácia dos meios exigidos pela Caixa Econômica Federal que, ‘não permitem a continuidade do cadastramento, não possui suporte aos usuários e impõem uma série de dificuldades e acesso ao crédito’ (fls.8/10e). 
    Sucede que os documentos aludidos pela ora Agravante colacionados aos autos – (i) mensagem eletrônica enviada à impetrante pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (fls. 34/35); (ii) imagens capturadas da sua caixa de e-mails (fls. 39/41) – não apontam para a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo do MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA.
    Com efeito, no que concerne à mensagem eletrônica da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem ela o seguinte teor (fls. 34/35): 
    ‘A Receita Federal informa que foi aberto o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) que destina a essas pessoas jurídicas, optantes pelo Simples Nacional, linha de crédito criada para possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento desses empreendedores, frente ao cenário econômico causado pela pandemia da Covid-19. 
    O Pronampe se soma a uma série de outras medidas já formuladas pelo Governo Federal para auxiliar cidadãos e empresas no enfrentamento dos impactos econômicos e sociais do atual momento. 
    O Programa prevê que a criação de linha de crédito para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com mais de um ano de abertura, será de até 30% da receita bruta anual do exercício 2019, declarada no Programa Gerador de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D). 
    Nas bases da Receita Federal consta declarada a receita bruta anual de 2019 no valor de R$ 000000770052,40, conforme tabela abaixo: 
    Competência – Valor 
    [...]A linha de crédito será concedida por meio dos bancos conveniados com o Pronampe. 
    Para a validação das informações deste comunicado, os bancos validarão a informação por meio do seguinte Hash Code: [...]
    Caso exista divergência na informação da receita bruta de determinada competência, a retificação da informação deverá ser realizada por meio do PGDAS-D da competência correspondente. 
    Orientações estão disponíveis nas páginas da Receita Federal, do Portal do Simples Nacional e do Portal do Empreendedor nos links abaixo: http://www.receita.economia.gov.brhttp://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/www.portaldoempreendedor.gov.br
    SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
    Ora, não bastasse o fato de que essa mensagem eletrônica foi remetida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, verifica-se que ali não há nenhum tipo informação que possa corroborar a assertiva de que o MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA pudesse estar ‘impedindo ou dificultando’ o acesso a tais créditos. Muito pelo contrário, tal mensagem apenas expõe as linhas gerais do PRONAMPE e orienta a parte impetrante, ora agravante, em como proceder para ter acesso aos recursos disponibilizados. 
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que documentos produzidos de forma unilateral pelo impetrante não se prestam à comprovação do direito líquido alegado. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Dessa forma, também não se prestam à comprovação do direito líquido e certo asseverado pela parte ora Agravante meras imagens capturadas de sua respectiva caixa de e-mails e de mensagem eletrônica por ela encaminhada à agência da Caixa Econômica Federal (fls. 39/40). 
    Logo, ante a ausência de prova pré-constituída a demonstrar a legitimidade passiva ad causam do MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, é de rigor sua exclusão do feito. A propósito, os seguintes julgados: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO QUADRO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM CEDIDA AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DE AMBOS OS ENTES FEDERADOS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ANTERIOR. AFASTADA A ALEGADA DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA EM CONCRETO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA DE DEMISSÃO APLICADA PELA MINISTRA DE ESTADO DA CULTURA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Mandado de segurança contra ato praticado pela Srª. Ministra de Estado da Cultura, que demitiu a Impetrante do cargo de Técnico do quadro permanente do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, com fundamento no art. 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, por transgressão ao inciso IX do art. 117 da mesma lei. II. A instauração de processo administrativo disciplinar pelo órgão cessionário para a apuração de responsabilidade de servidor a ele cedido não impede a atuação do órgão cedente, a quem compete prosseguir na investigação e aplicar a penalidade cabível. III. A prescrição segue o disposto na legislação penal quando o ilícito disciplinar é também capitulado como crime. Considerada a pena aplicada em concreto de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o lapso prescricional a ser aplicado é de 8 (oito) anos, nos termos do previsto no art. 109, IV, do Código Penal. IV. Compreendida a conduta da Impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão. V. A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. VI. Ordem denegada’ (MS 17.590/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/12/2019).
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS PELA URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DECRETO-LEI N. 2.425/1988. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA (e-STJ Fl.154) Documento eletrônico VDA27831785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/02/2021 16:33:38 Código de Controle do Documento: ba71b897-6113-409d-8100-9036244de4f3 SEÇÃO DO STJ. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado na omissão em reconhecer o direito da impetrante à incorporação de 16,19%, correspondente à URP dos meses de abril e maio de 1988, com fundamento no Decreto-Lei n. 2.425/1988. 2. Constata-se a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado do Planejamento, pois, nos termos do art. 138 do Decreto n. 9.745/2019, a prática de atos relacionados à folha de pagamento cumpre à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. Precedentes da Primeira Seção em casos análogos. 3. Ademais, na hipótese, ao contrário do que defende a agravante, tem-se que a planilha de valores acostada aos autos, com a incidência dos índices que reputa devidos, não tem o condão de demonstrar a ilegalidade apontada na peça exordial. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no MS 25.124/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019).
    Destarte, nenhum reparo há de ser feito à decisão agravada. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. 
    É como voto” (págs. 55-58 do documento eletrônico 2).
    Como se pode perceber, a Primeira Seção do STJ, com fundamentando na respectiva jurisprudência e nos documentos apresentados pelos recorrentes, asseverou não haver provas de ofensa a direito líquido e certo por parte do Ministro de Estado da Economia. Assim, reconheceu a respectiva incompetência para analisar o mandamus e determinou a redistribuição da impetração à Seção Judiciária do Distrito Federal, ante a manutenção do Presidente da Caixa Econômica Federal no polo passivo.
     Neste recurso ordinário, alega-se, em síntese, a existência de prova pré-constituída no tocante à atuação do Ministro de Estado da Economia, tendo em vista a respectiva assinatura na Lei 13.999/2020 e as mensagens enviadas via e-mail pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Afirma-se, ainda, que a participação da referida autoridade no writ é importante para garantir os recursos financeiros necessários aos pagamentos dos créditos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Pronampe. 
     Pois bem.
    A competência do STJ para julgar mandado de segurança é estabelecida no art. 105, I, b, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribuna” 
    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal competência possui caráter estrito e é definida numerus clausus no referido dispositivo constitucional. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA b DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. A competência originaria do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança está definida, numerus clausus, no art. 105, inc. I, alínea b da Constituição do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos. Ordem denegada” (HC 99.010/SP, Rel. Min. Eros Grau).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, I, b, da Constituição Federal. Ato coator praticado pelo Comandante da 5ª Região Militar, e não pelo titular da respectiva arma. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, no qual estão incluídos apenas os comandantes titulares das respectivas armas. 2. Agravo regimental não provido” (RMS 31.976-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 33.209-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mais, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    No caso, apesar dos argumentos expendidos, não é possível verificar a existência de prova suficiente de qualquer ato do Ministro de Estado da Economia que tenha impedido ou dificultado o acesso dos recorrentes ao Pronampe. Desse modo, conforme assentado pelo STJ, não há qualquer prova de que a aludida autoridade tenha violado direito líquido e certo dos recorrentes.
    O Ministro Gilmar Mendes, ao analisar o RMS 37.780/DF, manteve o reconhecimento da incompetência do STJ em caso semelhante, nos seguintes termos:
    “Não há o que reparar na decisão impugnada, pois resta evidente a incompetência do STJ para apreciar a demanda. 
    Verifico que a prova pré-constituída juntada aos autos refere-se a e-mail eletrônico automaticamente gerado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no qual consta que a sociedade empresária com CNPJ 24.413.675/0001-20 é elegível à linha de crédito do Pronampe. Juntou-se, ademais, outro e-mail no qual se recupera senha da Caixa Econômica Federal, além de um terceiro em que o Senhor Dirceu Gomes encaminha dúvida sobre as providências adicionais necessárias para acessar ao empréstimo do programa federal. 
    Logo, inexiste ato imputável a autoridade coatora elencada na alínea “b” do inciso I do art. 105 do texto constitucional, dado que ‘considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática’ (art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009).
    Sendo assim, não procede o argumento de que Ministro de Estado torna-se autoridade coatora para fins de mandamus meramente por ter aposto assinatura em lei sancionada pelo Presidente da República, bem como melhor sorte não logra o argumento de que seria essa autoridade ministerial a responsável por garantir a existência de recursos aos empréstimos autorizados no âmbito do Pronampe. 
    Isso porque a Lei 13.999/2020 é clara no sentido de que são as próprias instituições financeiras aderentes ao programa de acesso ao crédito privado que aportarão os recursos de eventuais contratos de mútuo, em lógica própria do sistema financeiro nacional. Nessa linha, o auxílio federal em termos de política econômica diz respeito unicamente ao reforço de quotas no Fundo Garantidor de Operações (FGO Pronampe), o qual deve ser acionado no caso de inadimplemento das pessoas jurídicas beneficiadas, mitigando os riscos de crédito. 
    ‘Art. 6º A União aumentará sua participação no FGO em R$ 15.900.000.000,00 (quinze bilhões e novecentos milhões de reais), independentemente do limite estabelecido nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, exclusivamente para cobertura das operações contratadas no âmbito do Pronampe. 
    § 1º A integralização adicional de cotas pela União de que trata este artigo será realizada por ato da Sepec do Ministério da Economia. 
    § 2º O valor não utilizado para garantia das operações contratadas no prazo previsto no caput do art. 3º desta Lei, assim como os valores recuperados, inclusive no caso de inadimplência, deverão ser devolvidos à União, nos termos em que dispuser a Sepec, e serão integralmente utilizados para pagamento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional. 
    § 3º O FGO responderá por suas obrigações com os bens e direitos alocados para a finalidade do Pronampe, e o cotista ou seus agentes públicos não responderão por qualquer obrigação ou eventual prejuízo do Fundo, salvo o cotista pela integralização das cotas que subscrever. 
    § 4º As instituições financeiras participantes do Pronampe operarão com recursos próprios e poderão contar com garantia a ser prestada pelo FGO de ate´ 100% (cem por cento) do valor de cada operação garantida. 
    § 4º-A. A garantia de que trata o § 4º deste artigo será limitada a até 85% (oitenta e cinco por cento) da carteira de cada agente financeiro nos termos do estatuto do Fundo, permitido ao estatuto segregar os limites máximos de cobertura da inadimplência de acordo com as características das instituições financeiras e das carteiras, bem como por períodos, com as primeiras perdas da carteira de responsabilidade do FGO. 
    § 5º Nas operações de que trata o § 4º deste artigo, o limite global a ser ressarcido às instituições financeiras em razão da garantia prestada pelo FGO no âmbito do Pronampe fica limitado ao fixado no caput deste artigo. 
    § 6º Fica autorizada a utilização do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae como instrumento complementar ao FGO na estruturação das garantias relativas às operações no âmbito do Pronampe. 
    § 7º As instituições financeiras públicas federais deverão priorizar em suas políticas operacionais as contratações de empréstimo no âmbito do Pronampe, inclusive com a utilização, quando cabível, de recursos dos fundos constitucionais de financiamento. 
    § 8º O FGO não contará com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União e responderá por suas obrigações contraídas no âmbito do Pronampe até o limite do valor dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio alocados para o Programa.’ (grifos nossos) 
    Por seu turno, o FGO Pronampe é administrado, gerido e representado pelo Banco do Brasil S.A., tendo natureza jurídica eminentemente privada, sem personalidade própria. Logo, pode qualquer agente financeiro aderir ao FGO Pronampe, desde que devidamente habilitado, após a devida integralização de quotas no fundo contábil, notadamente os seguintes entes: 
    ‘a) o Banco do Brasil S.A.; b) a Caixa Econômica Federal; c) o Banco do Nordeste do Brasil S.A.; d) o Banco da Amazônia S.A.; e) os bancos estaduais; f) as agências de fomento estaduais; g) as cooperativas de crédito; h) os bancos 6 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2A2A-C865-F86F-B165 e senha 6463-CC04-F76B-E3D1 RMS 37780 / DF cooperados; i) as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro; j) as plataformas tecnológicas de serviços financeiros (fintechs); k) as organizações da sociedade civil de interesse público de crédito; e l) as demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atendida a disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil a elas aplicável” (grifos no original).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República também é no sentido da falta de comprovação de ato ilegal ou abusivo que possa ser imputado ao Ministro de Estado da Economia:
    “8. E, ao contrário do alegado, o simples fato de o Ministro da Economia ter assinado a Lei 13.999/2020, junto à sanção do Presidente da República, não é suficiente para legitimar sua presença no polo passivo do presente mandado de segurança.
    9. Ademais, os documentos apresentados – mensagem eletrônica enviada à impetrante pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (fls. 34/35) e imagens capturadas da sua caixa de e-mails (fls. 39/41) – não comprovam a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo do Ministro de Estado da Economia que impeça ou dificulte o acesso aos créditos do programa.
    […]
    11. Assim sendo, ressoando evidente a falta de competência do Superior Tribunal de Justiça para, em sede originária, processar e julgar este mandado de segurança, não há vício a corrigir, devendo prevalecer os fundamentos do acórdão recorrido, principalmente porque não se demonstrou qualquer circunstância que pudesse caracterizar hipótese de abuso de poder ou de ilicitude de comportamento funcional por parte do Ministro da Economia.
    12. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança” (págs. 4-10 do documento eletrônico 6). 
    Desse modo, conforme asseverado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o Ministro de Estado da Economia tenha praticado qualquer ato capaz de violar direito líquido e certo dos recorrentes. 
    Logo, observa-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo quanto à atuação do Ministro de Estado da Economia. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS – INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes” (MS 23.190 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 30.204/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. No mandado de segurança, a inicial deve vir acompanhada dos elementos probatórios reveladores do direito líquido e certo evocado. Descabe abrir fase de instrução, visando a afastar a veracidade de atos administrativos que culminaram com a demissão do servidor.